Tribunal: TJDFT
Processo: 0722594-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722594-97.2020.8.07.0000 RECORRENTE: INTERHUB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME RECORRIDO: SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DESPACHO Na petição de ID 22810355, INTERHUB INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI – ME requer a dilação do prazo para a regularização processual. Fica neste ato intimado o recorrido SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE) para apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial de ID 22810348, no prazo legal. Defiro a prorrogação do prazo pleiteada, devendo a regularização da representação processual ser promovida no prazo de que dispõe a parte contrária para contrarrazoar o recurso. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024